Tribunal: TJSP
Processo: 2122244-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122244-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
GISELE HOMEM DE MELLO, é agravada VIVIANE HOMEM MELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2122244-96.2020.8.26.0000 SÃO VICENTE VOTO No 17230 - D
Agravo de Instrumento no 2122244-96.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: GISELE HOMEM DE MELLO
AGRAVADO: VIVIANE HOMEM MELLO
COMARCA: SÃO VICENTE
VOTO No 17230
Agravo de instrumento – Justiça gratuita – Presunção
relativa de pobreza – Art. 99, § 2.o e § 3.o, do Código de
Processo Civil – Preexistência de bens e direitos
substanciais
–
Benesse
indeferida,
evitando
a
malversação
do
instituto
–
Litigância
temerária
caracterizada pelo propósito deliberado de alterar a
verdade dos fatos – Recurso não provido, com
determinação.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais,
indeferiu o pedido de justiça gratuita, diante da falta de prova da incapacidade para
o custeio dos encargos com o processo, com imposição de multa de 5% do valor
da causa de R$ 73.721,07, tendo em vista a litigância temerária objetivando, em
síntese, o reexame e a reversão do julgado com fundamento, em resumo, (i) na
ausência de condições financeiras para custeio das despesas com o processo sem
prejuízo das atividades regulares do cotidiano e (ii) na inexistência de má-fé.
Tempestivo, sem preparo e com resposta sustentando
a manutenção da decisão.
Na espécie a prova constituída pela agravante revelou
posição financeira incompatível com a benesse da gratuidade, reservada às
pessoas menos afortunadas, pena de malversação e banalização do instituto,
esterilizando os argumentos articulados, não permitindo a formação do
convencimento sobre a hipossuficiência na acepção jurídica do termo, art. 5.o,
LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, § 2.°, do Código de Processo Civil.
Isso
porque,
embora
não
possua
vínculo
empregatício, a autora figura como dependente na declaração de renda de seu
esposo, o qual declarou ao fisco, no exercício de 2.019, rendimentos tributáveis de
R$ 213.308,76, além da existência de bens e direitos no valor de R$ 1.243.827,63,
patrimônio composto por imóveis, veículos e diversas aplicações financeiras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2122244-96.2020.8.26.0000 SÃO VICENTE VOTO No 17230 - D
incluindo títulos e ações, além de saldo em contas correntes no valor de R$
20.819,72, págs. 135 e 137/140, a despeito dos pagamentos efetuados em nome
dos membros da entidade familiar no valor de R$ 37.528,05, págs. 137/140, bem
como a presunção relativa de veracidade da afirmação de necessitado
estabelecida, art. 99, § 3.°, do Código de Processo Civil, ficando determinado o
recolhimento do preparo do presente recurso na origem, pena de inscrição do
débito na dívida ativa.
De outra parte, de fato ficou caracterizada a litigância
temerária e de ato atentatório ao exercício da jurisdição por infração ética e
retilínea ao art. 77, I e II, conjugado com o art. 80, I e II, do Código de Processo
Civil, considerando a dedução de argumentos contrários aos fatos afirmados na
petição inicial na medida em que declarou ser pobre, pág. 21, quando na verdade o
casal possui considerável patrimônio, inclusive de fácil liquidez, donde a
manutenção da sanção imposta, fixada em patamar razoável com a hipótese fática.
Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento, com
determinação.
CÉSAR PEIXOTO
Relator